Tribunal: TJSP
Processo: 1538772-02.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito defensivo objetivando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a imposição de regime prisional inicial menos gravoso. Parcial viabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando ter sido o apelante surpreendido conduzindo motocicleta produto de roubo.

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito defensivo objetivando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a imposição de regime prisional inicial menos gravoso. Parcial viabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando ter sido o apelante surpreendido conduzindo motocicleta produto de roubo. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, os quais declararam terem emanado ordem de parada após visualizar o acusado conduzindo motociclo sem placas e desprovido de capacete. Motocicleta que não ostentava quaisquer sinais identificadores, seja emplacamento ou numeração de chassi ou motor. Não fornecimento da qualificação do suposto proprietário da motocicleta (sequer o prenome). Ausência de exibição de documentação regular do veículo. Réu que confirmou, em juízo, ter percebido que o motociclo não tinha placas e estava "raspado". Elementos que permitem a conclusão de que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do automotor. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta reparo. Básica majorada pelo juízo a quo com fundamento na existência de antecedente criminal. Condenação pretérita com trânsito em julgado posterior aos fatos sub judice que não possui o condão de ser valorada negativamente a título de antecedente criminal. Pena-base fixada no mínimo legal. Agravante da reincidência devidamente reconhecida. Pena finalizada em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, calculados no piso legal. Quantidade de pena que justifica a fixação do regime intermediário, malgrado a reincidência do apelante, nos moldes da Súmula 269 do STJ. Parcial provimento.